Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712246-49.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VANESSA DAVID ROCHA EMBARGADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR